Tribunal: TJPA
Processo: 0812223-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812223-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIA MARIA DE FATIMA RISUENHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE. EVIDÊNCIAS DA CAPACIDADE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita diante dos indicativos de capacidade econômica para arcar com os encargos processuais e da ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência.

2.

Decisão em consonância com a legislação e jurisprudência.

2-Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 16225060) interposto em face da decisão monocrática (Id. 15808164) que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando assim o indeferimento do
pedido de justiça gratuita formulado nos autos da Ação Revisional de Proventos do Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade c/ Pagamento de seus Retroativos (Processo n.º 0855764-38.2023.8.14.0301).

Inconformada, a Agravante opôs agravo interno (Id. 16225060), tendo alegado que é suficiente a declaração de hipossuficiência para o deferimento da justiça gratuita, sendo dispensável que a parte colacione provas quanto à condição de miserabilidade.

Ante esses argumentos, e
considerando o direito fundamental de acesso à justiça consolidado no art. 5º, incisos XXXIV e XXXV da CF,
requer a reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedido o benefício de pagar as custas somente ao final do processo ou que seja deferida a gratuidade de todos os atos processuais.

Ao final, pleiteou o conhecimento e o provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (Id.
16899618
).

É o relatório necessário.

Encaminho o feito à Secretaria, para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém,

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de que indeferiu a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça.

É possível constatar que a agravante é professora aposentada, demonstrando que percebe em média o equivalente a 11 (onze) salários-mínimos, e, além disso, não trouxe aos autos nenhuma comprovação de que se encontra em situação financeira precária e que não possa pagar custas processuais.

Vale ressaltar,
que este Egrégio Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que “a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente” (Súmula nº 06).

Neste caso, considerando que os documentos acostados aos autos denotam a capacidade econômica da agravante de arcar com as custas do processo, ainda que de forma parcelada, não merece reforma a decisão que indeferiu a justiça gratuita.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes.

3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1477376/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)”

Na mesma direção, este Tribunal decidiu:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. O pedido de concessão da justiça gratuita, mediante alegação de hipossuficiência econômica, não implica em obrigatoriedade do deferimento do referido benefício, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, as provas que indiquem a capacidade econômica do requerente. Matéria pacificada pela jurisprudência pátria e pelo Enunciado n.º 6 da Súmula do TJPA.
2. No caso em análise, foi observado o contraste entre o pedido da justiça gratuita e o pagamento à vista do imóvel objeto do litígio no valor de R$ 229.135,94 (duzentos e vinte e nove mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos) pelo recorrente. 3. Desse modo, foi determinada a intimação do ora agravante para apresentar documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência, porém nenhum documento foi juntado aos autos. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido, devendo a decisão combatida permanecer inalterada. (2019.05219090-92, 210.965, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19).”

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal.
3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)”

Por fim, importa salientar que o pedido subsidiário da agravante de pagamento das custas somente ao final do processo não possui amparo legal, uma vez que vai de encontro às disposições expressas da Lei Estadual n.º 8.328/2015 (Lei de Custas):

Art. 12. Caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei. (...)

Art. 21. Antes da distribuição da petição inicial, no primeiro e no segundo grau cível, é necessário o pagamento das custas processuais iniciais, que compreendem os seguintes atos obrigatórios:

Presente essa moldura, mantenho a decisão agravada, consubstanciada na manutenção do indeferimento de pedido de justiça gratuita, diante da ausência de prova cabal da incapacidade financeira.

Ante o exposto, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões do agravo de instrumento, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém,

Belém, 23/07/2024